Tribunal: TJSP
Processo: 1009847-21.2019.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – Alegação de retenção indevida dos proventos de benefício previdenciário e 13o salário depositados em conta-corrente, além de descontos indevidos referentes a parcelas de empréstimo consignado – Insubsistência – Hipótese em que, em relação ao benefício previdenciário, ficou

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – Alegação de retenção indevida dos proventos de benefício previdenciário e 13o salário depositados em conta-corrente, além de descontos indevidos referentes a parcelas de empréstimo consignado – Insubsistência – Hipótese em que, em relação ao benefício previdenciário, ficou demonstrada a inexistência de retenção de valores pelo banco – Débito relacionado ao décimo terceiro salário que não padece de irregularidade, eis que amparado em contrato de concessão de crédito no qual as partes ajustaram a antecipação da referida verba – Inexistência de abusividade de grande parte dos débitos levados a efeito pelo banco - Descabimento da pretensão indenizatória por dano moral – Sentença de parcial procedência mantida – Recursos não providos.